Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713516-48.2022.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, FULVIO NEIVA SILVA APELADO: FULVIO NEIVA SILVA, CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DESPACHO CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 166 DO SHVP e FULVIO NEIVA DA SILVA interpuseram apelações (ids. 64800815 e 64800823) da r. sentença (id. 64800810) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por aquele em ação de cobrança de encargos condominiais. As partes apresentam petição conjunta com pedido de desistência da ação e dos recursos interpostos (id. 65098216), entretanto, o instrumento de constituição das Advogadas do autor (ids. 64799569 e 64800762) não lhes outorga poderes especiais para desistir e transigir. Intime-se o apelante-autor para regularizar a representação processual, para análise do pedido de desistência. P. I. Brasília - DF, 14 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora